Tribunal: TJSP
Processo: 2141124-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que, dentre outras providências, deferiu o pedido de penhora no "rosto" dos autos. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. EXAME: Exequente que requereu a penhora no "rosto" dos autos. Alegação de excesso de execução que sequer foi formulada na Vara de origem. Impossibilidade

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que, dentre outras providências, deferiu o pedido de penhora no "rosto" dos autos. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. EXAME: Exequente que requereu a penhora no "rosto" dos autos. Alegação de excesso de execução que sequer foi formulada na Vara de origem. Impossibilidade de conhecimento da questão nesta sede Recursal, sob pena de supressão de Instância. Decisão mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO.*